Tribunal: TJSP
Processo: 1037924-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÕES - Ação Civil Pública - Obrigação de fazer - Obras necessárias para assegurar a acessibilidade no Mercado Municipal da Penha - Necessidade de adaptações no prédio público para assegurar plena acessibilidade das pessoas com deficiência ao local - Previsão constitucional inafastável (arts. 23, II, 227 e 244 da CF/88 e art. 280 da CESP) - Mora da Administração inadmissível -

Ementa:

APELAÇÕES - Ação Civil Pública - Obrigação de fazer - Obras necessárias para assegurar a acessibilidade no Mercado Municipal da Penha - Necessidade de adaptações no prédio público para assegurar plena acessibilidade das pessoas com deficiência ao local - Previsão constitucional inafastável (arts. 23, II, 227 e 244 da CF/88 e art. 280 da CESP) - Mora da Administração inadmissível - Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, sob pena de apequenar os princípios e direitos constitucionais de salvaguarda da dignidade da pessoa com necessidades especiais – Efetivação dos direitos constitucionais que atrai a prerrogativa da determinação forçada pelo Poder Judiciário, sem afronta alguma ao princípio da tripartição dos poderes – Precedentes – Multa por descumprimento da ordem judicial que se justifica e viável fixar, desde já – Prazo para o cumprimento da obrigação de 6 (seis) meses que não comporta alteração – Sentença de procedência da demanda mantida, em seu miolo, com fixação de multa cominatória - RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.